Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701866-33.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA APELADO: EVA DAYANE DA SILVA COSTA, CARLESSANDRO EVANGELISTA SA DA COSTA, DENISE MARIA MENESES CURY PORTELA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo de ID 77578052. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator